Tribunal: TJDFT
Processo: 0703205-60.2024.8.07.0009
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0703205-60.2024.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VANESSA ARAUJO FERREIRA APELADO: BANCO J. SAFRA S.A D E C I S Ã O Trata-se de Apelação interposta por VANESSA ARAÚJO FERREIRA em face de sentença de ID 60188730 que indeferiu a petição inicial por falta de emenda. Devidamente intimada sobre possível não conhecimento do recurso por razões dissociadas, a parte apelante não se manifestou conforme certidão de ID 60880110. É o relatório. DECIDO. Da análise dos autos, verifica-se que o recurso não se encontra apto a ultrapassar a fase cognitiva, uma vez que as razões trazidas estão dissociadas. Conforme relatado, a parte apelante recorre em face da sentença que indeferiu a petição inicial por falta de emenda. Para melhor delineamento, transcrevo a decisão de ID 60188725 que determinou a emenda: Trata-se de processo com partes, pedido e causa de pedir idêntico aos do processo n.o 0702447-18.2023.8.07.0009. Assim, firmo a competência pela prevenção. A documentação juntada (procuração, comprovante de residência, extratos, declaração de IRPF e contracheques) é toda de dezembro/2022 a fevereiro/2023, estando desatualizada (aliás, são os mesmos documentos juntados nos autos n.o 0702447-18.2023.8.07.0009). Para instruir o requerimento de gratuidade de justiça, traga a parte autora aos autos os documentos listados em um dos itens abaixo: 1) cópias dos três últimos contracheques de rendimentos ou proventos (meses de dezembro/2023, janeiro/2024 e fevereiro/2024); ou 2) cópia de sua última declaração de IRPF entregue à Receita Federal, acompanhada de extrato bancário dos três últimos meses da conta em que recebe salário, remuneração variável ou proventos. Alternativamente, promova a parte requerente o recolhimento das custas iniciais. Sem prejuízo, regularize a parte autora sua representação processual, trazendo procuração recente, eis que a juntada aos autos está datada de fevereiro/2023. Ainda, traga a parte requerente comprovante de residência recente em seu nome (conta de luz, água, telefone fixo, condomínio, gás, ou outra vinculada ao referido imóvel),eis que o documento de ID. 187932420 foi emitido em fevereiro/2023. Prazo de 15 (quinze) dias úteis, sob pena de indeferimento da gratuidade requerida e/ou da inicial. Sem prejuízo, promova a Secretaria o desarquivamento dos autos n.o 0702447-18.2023.8.07.0009, comunicando (nos referidos autos) a Fazenda Nacional acerca da multa processual aplicada pela 1a Turma Cível, para fins de ajuizamento de eventual execução fiscal, eis que não recolhida naqueles autos. Após promovida a comunicação e cientificada a parte autora, retornem os referidos autos ao arquivo. Cumpra-se. Não cumprida a emenda, o juízo sem analisar o pedido de gratuidade de justiça, indeferiu a petição inicial. Contudo, a apelante impugna suposto indeferimento do pedido de gratuidade, discorrendo sobre os requisitos para concessão, dignidade da pessoa humana entre outras questões. Destaca-se que o indeferimento da petição inicial decorreu a ausência de emenda que transbordou a questão da gratuidade que em verdade sequer foi analisado pelo juízo sentenciado, logo, recurso que impugna exclusivamente a questão da gratuidade configura claramente razões dissociadas. Conhecer do recurso que não ataca os fundamentos da decisão ou do pedido que inova no mundo jurídico viola os princípios da adstrição e da dialeticidade, razão pela qual, o presente recurso não merece ultrapassar a barreira do conhecimento. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. RAZÕES DISSOCIADAS. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO INTERNO. NÃO IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO. RAZÕES DISSOCIADAS. 1. Correta a decisão monocrática da relatora que não conheceu do recurso, uma vez que inexistente correlação entre a argumentação desenvolvida pela parte e os fundamentos esposados na sentença recorrida, em homenagem ao principio da dialeticidade. 2. Não é passível de conhecimento do agravo interno, cujas razões não encontram correspondência com os fundamentos esposados na decisão atacada, em evidente afronta ao art. 1.021, § 1o, do CPC. 3. Agravo Interno não conhecido. Decisão mantida. (Acórdão 1671101, 07019780920228070008, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 1/3/2023, publicado no DJE: 14/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. ARGUIÇÃO SUSPEIÇÃO E IMPEDIMENTO. REJEIÇÃO LIMINAR. REMESSA DOS AUTOS QUE MOTIVARAM O INCIDENTE AO TSE. COMPETÊNCIA. ATOS DESCONSTITUÍDOS. PERDA DO OBJETO. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. EXCEÇÃO PREJUDICADA. DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 932, III, DO CPC. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. RAZÕES DE AGRAVO INTERNO DISSOCIADAS. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. 1. Trata-se de agravo interno em face de decisão que, com base no art. 146, §4o c/c art. 932, VIII, ambos do Código de Processo Civil; e art. 87, XIII c/c art. 312 e seguintes, todos do Regimento Interno deste Tribunal (RITJDFT), rejeitou liminarmente - ante a perda do objeto - a exceção de suspeição e impedimento. 2. O Código de Processo Civil e o Regimento Interno desta Corte conferem ao Relator poderes para decidir monocraticamente em casos de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida - não havendo motivo para se invocar, em tais hipóteses, o chamamento dos demais membros do Colegiado para manifestação sobre eventual suspeição. 3. Nos termos do §1o do art. 1.021 do Código de Processo Civil, deve o recorrente impugnar especificamente os fundamentos do ato judicial hostilizado. Trazendo o agravante razões dissociadas do decisum, fica obstado o conhecimento do recurso pela falta de requisito da regularidade formal, além de ofensa ao princípio da dialeticidade. 4. Agravo interno não conhecido. (Acórdão 1666491, 07228861420228070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, Conselho Especial, data de julgamento: 14/2/2023, publicado no DJE: 3/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Há que se destacar que é vedada apreciação por esse juízo de matéria não apresentada em primeiro grau sob pena de violação ao princípio da dialeticidade. Portanto, o reconhecimento da inadmissibilidade recursal é medida que ora se impõe, conforme autoriza o artigo 932 do Código de Processo Civil, verbis: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...). Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível. (destaquei) No caso específico, entendo que não é aplicável o parágrafo único do artigo 932, uma vez que as razões dissociadas, inovação recursal e inadequação da via eleita não são matérias cabíveis de ser sanada, uma vez que para tanto seria necessária a apresentação de outro recurso o que violaria a preclusão consumativa. Sobre o tema leciona Nelson Nery Júnior: Existindo irregularidade no processo, capaz de ocasionar juízo negativo de admissibilidade do recuso, o recorrente tem o direito subjetivo de ser intimado pelo relator para sanar a irregularidade, se sanável for. Trata-se de providência salutar, em homenagem ao princípio da instrumentalidade das formas e à instrumentalidade do próprio processo. (in COMENTÁRIOS AO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1a Ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 1853) (destaquei) Nesse contexto, tenho que inadmissível o recurso que requer análise de temas não analisados pela instância de origem, sob pena de configurar supressão de instância, o que é vedado no ordenamento jurídico. Ante o exposto, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do presente recurso, por ser manifestamente inadmissível. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão. Preclusa, devolvam-se os autos à Instância de Origem. Intimem-se. Brasília, DF, 28 de junho de 2024 13:55:55. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador